Tribunal: TJDFT
Processo: 0705137-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Processo : 0705137-32.2019.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 18783798) proferida na ação DISTRITO FEDERAL contra GUSTAVO BONFIM DE ALMEIDA. O juízo a quo julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, CPC, sob o fundamento de que, nos termos do art. 922 do CPC, não há previsão legal de suspensão do feito para cumprimento voluntário da obrigação na fase de conhecimento, apenas na fase de execução. Em suas razões (id. 18783801) o autor-apelante sustenta que há evidente erro jurídico, tendo em vista que requereu o prosseguimento do feito até o fim da suspensão para pagamento do valor devido pelo apelado, contudo, paradoxalmente, a sentença extinguiu o processo pela ausência de manifestação do apelante, ocasionando um prejuízo ao erário, bem assim chancelando a inadimplência do devedor. Assevera que o parcelamento do débito somente foi firmado em decorrência do ajuizamento desta ação. Ressalta que a extinção do feito propicia que o apelado persista, em atitude de má-fé, inadimplente com o ente público. Conclui que há nítido o interesse processual no prosseguimento da demanda. Sem contrarrazões (id. 18783808). Manifestação do apelante quanto à violação ao princípio da dialeticidade (id. 26352399). É o relatório. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. No caso, o apelante não atacou o fundamento da r. sentença. Vejamos trecho da decisão (id. 18783798): Por meio da petição ID. 50004729 o DISTRITO FEDERAL informou a realização de parcelamento administrativo do débito e requereu a suspensão do feito até o prazo final de pagamento (11/08/2023). Decisão ID. 50253603 indeferiu o pedido, tendo em vista que a previsão de suspensão para o cumprimento voluntário da obrigação, conforme o artigo 922 do CPC, se dá na fase de execução, e determinou a intimação do ente público para informar se persiste o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção nos termos do art. 485, VI, CPC. Em manifestação ID. 55716164 o DISTRITO FEDERAL requereu o prosseguimento do feito até o fim da suspensão requerida. Decisão ID. 55935794 reiterou a impossibilidade de suspensão nos termos em que pleiteada e determinou a conclusão, após preclusão, para julgamento. Como visto, não há previsão legal de suspensão do feito para cumprimento voluntário da obrigação na fase de conhecimento, apenas na fase de execução. Assim, ante a ausência de manifestação do DISTRITO FEDERAL em sentido contrário, JULGO EXTINTO o feito, sem análise de mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC, por falta de interesse de agir. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o ente púbico. Sem honorários advocatícios, pois não houve contraditório. Após trânsito em julgado, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de estilo. Com efeito, ao invés de o apelante impugnar a tese na impossibilidade de suspender o processo de conhecimento até 11/08/2023, porquanto, conforme o artigo 922 do CPC, a suspensão para o cumprimento voluntário da obrigação é cabível somente na fase de execução ou no cumprimento de sentença, limitou-se a ressaltar que há nítido interesse recursal no pleito de suspensão até a quitação do débito. Deveras, a despeito das alegações do apelante, o art. 922 do CPC, o qual dispõe que “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente obrigação”, não incide na hipótese dos autos, vez que o acordo foi celebrado na fase de conhecimento e não em sede de fase executiva. Todavia, o apelante persiste em prosseguir com o feito. Instado a se manifestar sobre eventual ofensa ao princípio da dialeticidade, indica apenas que a extinção acarretará prejuízo ao erário público, nada argumentando a respeito de que a previsão de sobrestamento, nos termos do artigo 922 do CPC, se dá na fase de execução. Ademais, não se constata qualquer erro de procedimento, porquanto foi concedido prazo ao ente público para informar se persistia o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, visando, assim, garantir o devido processo legal e afastar o cerceamento de defesa em relação à parte autora, nos termos da decisão de id. 18783792. Neste quadro, vistas razões em desarmonia com o conteúdo da sentença, o apelante não enfrentou o cerne do julgamento e isso impõe o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Não há majoração de honorários, na forma do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de arbitramento da verba na origem. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator